Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU E CONFEA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – ASSICCAD. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. GRANDE NÚMERO DE POSSÍVEIS BENEFICIÁRIOS. DIFICULDADE TÉCNICA DE QUANTIFICAR O PROVEITO ECONÔMICO. MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DA ÚLTIMA PARCELA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. NÃO APLICAÇÃO DA TESE 864 DO STJ. PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. INCLUSÃO NOS ORÇAMENTOS POSTERIORES, SALVO SE CONSTITUIR OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, são pleiteadas as diferenças decorrentes da tardia implantação da última parcela do reajuste concedido pela Lei no 5.195/13, que dispôs sobre o escalonamento vertical para a Carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, mas só o foi em abril de 2022.
2. Não se aplica ao caso o Tema 864 do STF (RE 905357/RR), que trata da “revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, pois a parte autora não busca reajuste previsto em lei sem a devida dotação orçamentária, e sim as diferenças retroativas decorrentes do reajuste já implementado, previsto na Lei no 5.195/2013, que dispôs sobre o escalonamento vertical para a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal.
3. São devidas as diferenças relativas ao período de setembro de 2015 a março de 2022, bem como os reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento do servidor associado.
4. A fixação do valor da causa em ações coletivas não deve considerar o proveito econômico dos múltiplos possíveis beneficiários, sob pena de se exigir atividade probatória hercúlea.
5. A aplicação irrefletida das regras processuais de demandas individuais às ações coletivas não apenas obsta importante instrumento de acesso à justiça, como também esbarra em dificuldades técnicas decorrentes do grande número de envolvidos.
6. Nas prestações de trato sucessivo, a lesão se renova mensalmente, logo, a pretensão de buscar o pagamento da diferença de vencimentos somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação mandamental.
7. O Mandado de Segurança no 0000314-18.2016.8.07.0000, impetrado pela associação autora, interrompeu a prescrição.
8. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Maioria.